Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PRETENSÃO FINAL VERTIDA À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETENSÃO. JUÍZO A QUO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO DE EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE PRETENSÃO COMINATÓRIA DERIVADA DE AVENTADA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/1932. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AVIAMENTO DA LIDE TEMPESTIVAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1.013, § 4o). QUESTÕES DE FUNDO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. PRIMEIRA FASE. APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS FASES ULTERIORES. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO ESTABELECIDO PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. OCORRÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CANDIDATA NÃO APROVADA SEGUNDO AS REGRAS EDITALÍCIAS. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME OU CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVIABIIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. PRETENSÃO MERITÓRIA DESPROVIDA. PEDIDO REJEITADO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.